Tribunal: TJDFT
Processo: 0004598-20.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004598-20.2013.8.07.0018 RECORRENTE: GILBERTO BATISTA DE LUCENA, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto às contrarrazões apresentadas pelo recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL (IDs 13513273 e 13509782). Cumpre esclarecer que o sistema eletrônico registrou ciência do recorrido em 21/10/2019 acerca do expediente de ID no 11792902, sendo que o prazo fatal para apresentação das contrarrazões aos recursos constitucionais ocorreu no dia 5/12/2019. Dessa forma, as contrarrazões apresentadas, em 10/1/2020, pelo recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL (IDs 13513273 e 13509782) são intempestivas. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação das decisões de IDs 13237313, 13236937 e 13237575. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007